Tribunal: TJSP
Processo: 1005199-97.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA, CONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FUNDOS DE PENSÃO NÃO ESTEJAM LEGALMENTE HABILITADOS PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SEUS PARTICIPANTES, COMO FORMA DE INVESTIMENTO DE SEUS RECURSOS, BEM COMO DO ALEGADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DO CRÉDITO, COMO FORMA DE RESGATE, PARA

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. DECRETO DE PROCEDÊNCIA, CONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE OS FUNDOS DE PENSÃO NÃO ESTEJAM LEGALMENTE HABILITADOS PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SEUS PARTICIPANTES, COMO FORMA DE INVESTIMENTO DE SEUS RECURSOS, BEM COMO DO ALEGADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DO CRÉDITO, COMO FORMA DE RESGATE, PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, O QUE DEVERÁ SER VERIFICADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Recurso de apelação parcialmente provido.